Tribunal: STF
Processo: RHC 112702
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Ementa: Processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Apropriação indébita previdenciária. Inépcia da denúncia. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos desprovidos. 



    1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa.



    2. O acórdão embargado ratificou a decisão monocrática que julgou prejudicado o habeas corpus, tendo em vista a extinção da punibilidade do agente pelo integral cumprimento da pena. Entendimento jurisprudencial que está consolidado na Sumula 695/STF.



    3. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade.



    4. Embargos de declaração desprovidos.